Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706249-78.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pela autora, as rés apresentaram as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera as contrarrazões ao apelo interposto pela autora – Erico Caboclo de Macedo, OAB/AM no 7.685, – apresentadas pela ré Plural Gestão em Planos de Saúde LTDA, não está revestido de aparato material para firmá-las de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato originário[4], do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos por meio de substabelecimento[5], encontra-se vencido, constando expressamente no instrumento de mandato a validade até 03 de outubro de 2024. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritas por advogado desprovido de lastro para patrocinar a parte ré, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo à ré Plural Gestão em Planos de Saúde LTDA, ora apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[6], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes ao firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID 73296122 (fls. 321/324). [2] - Apelação, ID 73296124 (fls. 326/338). [3] - Contrarrazões, ID 73296128 (fls. 345/355); ID 73296129 (fls. 356/363). [4] Procuração de ID 73294551 (fls. 250/252). [5] Substabelecimento de ID 73294552 (fls. 253/255). [6] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)